Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FABIO JUNIOR DE SOUSA REU: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria, na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 36759270. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator